Tribunal: TJMT
Processo: 1014317-66.2022.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014317-66.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERTITEX AGRO - FERTILIZANTES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 74.649.138/0001-52 (APELANTE), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), ARCA FOMENTO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 18.203.186/0001-41 (APELADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS - EPP - CNPJ: 04.860.633/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), MARINA BERNARDINI - CPF: 438.786.338-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE FALÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA -
PRELIMINAR REJEITADA
- DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO FALIMENTAR – AÇÃO MANEJADA COMO SUBSTITUTO DE COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O julgador não é obrigado a realizar o enfrentamento minucioso de todas as questões levantadas pelas partes, basta o exame dos aspectos essenciais da causa a ser decidida.

Não se desconhece que a Lei n. 11.101/2005 não elencou o estado de insolvência como um dos pressupostos para a decretação da falência, porém tendo em vista os grandes efeitos do procedimento falimentar, que atingem não apenas o falido, mas todos credores, seus contratos, suas relações jurídicas e seus bens, o exame judicial do pedido de falência deve ser criterioso, sobretudo em respeito ao princípio da preservação da empresa.

“Além dos requisitos formais previstos no art. 94, inc. I, da Lei no 11.101/2005, o magistrado deve verificar se o instituto não se mostra desvirtuado como instrumento de coação, para ter os créditos inadimplidos satisfeitos, uma vez que a ação não pode ser utilizada como mero substitutivo de cobrança.”
(N.U 0010251-81.2006.8.11.0003, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 10/12/2014)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por FERTITEX AGRO – FERTILIZANTES E PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível Esp. em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Pedido de Falência n.o 1014317-66.2022.8.11.0055 ajuizada em face de ARCA FOMENTO AGRÍCOLA S/A, extinguiu o feito sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a parte recorrente aponta que o
decisum
é nulo por ausência de fundamentação porque utilizou de argumento genérico sem especificar quais requisitos não foram cumpridos.

No mérito, defende o preenchimento das exigências legais para a procedência da ação, vez que pautada em título executivo líquido, certo e exigível, devidamente protestado, cujo valor ultrapassa o equivalente a 40 salários mínimos.

Argumenta que “
não há qualquer óbice legal ao ajuizamento de ação falimentar por um único credor, ao qual compete apenas comprovar o preenchimento dos requisitos estabelecidos pela Lei no 11.101/05
”.

Aduz que “
apresentou fortes indícios de que a ARCA está de fato falida, conforme laudo pericial contábil-financeiro juntado na inicial (ID no 102350668), que, produzido em dezembro de 2020 pela empresa IBEC BRASIL – Instituto Brasileiro de Estudos Científicos, nos autos da execução de título extrajudicial no 0730276-08.2017.8.07.0001 movida por outra credora da Apelada, apurou o resultado financeiro diário e mensal da empresa e averiguou que a ARCA não possuía faturamento passível de penhora ao menos no período examinado, entre 2016 e agosto/2020, corroborando o estado de insolvência da Apelada
”.

Requer a nulidade da sentença em decorrência de fundamentação genérica. Subsidiariamente, o integral provimento do recurso para que a ação falimentar seja devidamente recebida e, consequentemente, tenha o regular prosseguimento.

Sem contrarrazões ante a ausência de triangularização processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Preliminar - sentença nula por ausência de fundamentação

A apelante aponta nulidade no
decisum
por ausência de fundamentação.

O julgador não é obrigado a realizar o enfrentamento minucioso de todas as questões levantadas pelas partes, basta o exame dos aspectos essenciais da causa a ser decidida.

In casu
, o Juízo
a quo
, embora sucinto, expressou de forma clara e objetiva as razões de fato e de direito ensejadoras de seu entendimento. Confira:

“(...) Isso porque, o presente pedido de falência não tem por objetivo a instauração do processo de execução coletiva, mas sim visa coagir a devedora a quitar suas dívidas apenas com a requerente.

(...)

Veja-se que,
a decretação da falência traz consequências gravíssimas
e se destina a garantir execução coletiva de credores de empresas insolventes, apurando regularmente as responsabilidades relativas à falência. O procedimento falimentar não é uma mera ação de cobrança, a sua instauração tem por objetivo a proteção de interesses privados, bem como do interesse público na manutenção da empresa e do mercado.

Ressalte-se, ainda, que
o nosso ordenamento jurídico oferece ao credor um leque diversificado de ações que visam compelir o devedor a quitar a obrigação inadimplida
, sem, contudo, gerar os efeitos sociais que advém do decreto de falência, pelo que, a via falimentar não pode ser usada em substituição às medidas destinadas a cobrança.

(...)

Com efeito, não demonstrados os requisitos exigidos pela Lei Falimentar e evidenciando-se que a pretensão da autora é única e exclusivamente satisfazer o seu crédito, mostrando-se o procedimento como claro instrumento de coação para o recebimento da dívida, necessário o reconhecimento de sua total incompatibilidade com o processo falimentar, em face da desproporcionalidade entre o direito da autora e a solução almejada, destacando-se que tal medida se dá sem prejuízo de eventual reconhecimento da extraconcursalidade dos créditos e de formulação de pedido de convolação em falência nos autos da recuperação judicial.

(...)”

Como visto, a sentença atendeu às exigências legais previstas no artigo 93, IX, da Constituição Federal e artigos 371 e 489 do Código de Processo Civil, já que menciona os fatos ocorridos e o direito aplicável, bem como as razões do seu convencimento.

Rejeito a preliminar.

Mérito

Colhe-se dos autos que a autora pretendeu a decretação de falência da ré em razão do inadimplemento de nota promissória emitida em 01/02/2017, no valor de R$1.459.440,75, título devidamente protestado em 23/12/2021 (Id. 102350665).

O Juízo
a quo
extinguiu o feito, sem resolução de mérito, sob o argumento de que o pedido de falência estava sendo utilizado como sucedâneo de cobrança de dívidas, consistindo em exercício indevido do instituto.

Pelo que se depreende da leitura da petição inicial, a demanda tem como pressuposto o art. 94, inc. I e § 3o, e art. 97, IV, da LFRJ, assim redigidos:

Art. 94. Será decretada a falência do devedor que:

I – sem relevante razão de direito, não paga, no vencimento, obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos na data do pedido de falência;

(...)

§ 3o Na hipótese do inciso I do caput deste artigo, o pedido de falência será instruído com os títulos executivos na forma do parágrafo único do art. 9o desta Lei, acompanhados, em qualquer caso, dos respectivos instrumentos de protesto para fim falimentar nos termos da legislação específica.

Art. 97. Podem requerer a falência do devedor:

(...)

IV – qualquer credor.

Em detida análise dos autos, verifico que o apelante não trouxe qualquer documento que indique que a parte apelada se encontre em estado de insolvência relevante.

Não se desconhece que a Lei n. 11.101/2005 não elencou o estado de insolvência como um dos pressupostos para a decretação da falência, porém tendo em vista os grandes efeitos do procedimento falimentar, que atingem não apenas o falido, mas todos credores, seus contratos, suas relações jurídicas e seus bens, o exame judicial do pedido de falência deve ser criterioso, sobretudo em respeito ao princípio da preservação da empresa.

A questão já foi abordada neste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL –
PEDIDO DE FALÊNCIA – NÃO VERIFICAÇÃO – DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO FALIMENTAR – AÇÃO MANEJADA COMO SUBSTITUTO DE COBRANÇA VISANDO A COAÇÃO DA DEVEDORA – IMPOSSIBILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. “Em respeito ao princípio da preservação da empresa, o pedido de falência possui como pressuposto o estado de insolvência que não pode ser confundido com a impontualidade. Além dos requisitos formais previstos no art. 94, inc. I, da Lei no 11.101/2005, o magistrado deve verificar se o instituto não se mostra desvirtuado como instrumento de coação, para ter os créditos inadimplidos satisfeitos, uma vez que a ação não pode ser utilizada como mero substitutivo de cobrança.” (N.U 0010251-81.2006.8.11.0003, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 10/12/2014) (N.U 1005066-44.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
PEDIDO DE FALÊNCIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDANEO DE COBRANÇA DE TÍTULO EXECUTIVO
– LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA –
PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA - EXISTÊNCIA DE MEIO MENOS GRAVOSO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O pedido falimentar não pode ser utilizado como substituto da execução ou da ação de cobrança, a fim de coagir a demandada ao pagamento do crédito a que faz jus o autor, especialmente em face das graves consequências que acarreta para a empresa devedora, além contrariar a própria Lei de Recuperação Judicial, que preza pelo “princípio da preservação da empresa”
. Ademais, não é cabível a utilização de pedido de falência como sucedâneo de cobrança de título executivo, se o único objetivo da parte credora é obter seu crédito e se possui outros meios menos gravosos e adequados para tanto.- (N.U 1003372-65.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 24/04/2024)

FALÊNCIA – REQUISITOS FORMAIS – ART. 94, I, LEI N. 11.101/2005 –
DEMONSTRAÇÃO DA INSOLVÊNCIA – PEDIDO COMO SUBSTITUTIVO DE AÇÃO DE COBRANÇA – INSTRUMENTO DE COAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. Em respeito ao princípio da preservação da empresa, o pedido de falência possui como pressuposto o estado de insolvência que não pode ser confundido com a impontualidade.
Além dos requisitos formais previstos no art. 94, inc. I, da Lei no 11.101/2005, o magistrado deve verificar se o instituto não se mostra desvirtuado como instrumento de coação, para ter os créditos inadimplidos satisfeitos, uma vez que a ação não pode ser utilizada como mero substitutivo de cobrança.”.

(N.U 0010251-81.2006.8.11.0003, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 10/12/2014)

Por conseguinte, diante da regra principiológica da conservação da empresa, insculpida pelo art. 47 do referido diploma legal, tenho que andou bem o juízo de primeiro grau em extinguir tal feito sem a análise de mérito.

Nestes casos deve ser observado os objetivos mais amplos e fundamentais de superação da crise econômico-financeira da companhia, visando à manutenção da fonte produtora, emprego dos trabalhadores e interesses dos credores como um todo, promovendo a necessária função social e estimulando a atividade econômica.

Desse modo, tenho que ao apreciar o pedido de falência, deve o magistrado analisar os requisitos formais previstos no art. 94, inc. I, da Lei no 11.101/2005, bem como o atendimento da sua finalidade, uma vez que a ação não pode ser utilizada como simples forma de cobrança de crédito.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC, ante a ausência de fixação de honorários advocatícios na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024